Tribunal: TJSP
Processo: 2300366-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (10,1 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (10,1 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses, que estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, sobretudo bares, boates e demais locais onde são comercializadas bebida alcoólica. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.